Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-98.2009.8.11.0091
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000034-98.2009.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO MENDONCA FERREIRA - CPF: 858.588.461-49 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), Luiz Carlos de Queiros Costa (VÍTIMA), LUIS CARLOS DE QUEIROS COSTA - CPF: 054.853.939-18 (VÍTIMA), DEMILSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 903.166.651-34 (ASSISTENTE), WALDENOR PEREIRA LOPES (ASSISTENTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
sentença que, em análise das provas dos autos, apresenta as razões de fato e de direito que levaram à conclusão pela pronúncia;
(ii)
pronunciado e vítima mantinham uma relação recíproca de desafeto;
(iii)
de acordo com o acusado, a vítima já o ameaçou anteriormente, o que o fez temer por sua vida;
(iv)
depoimentos de testemunhas indicando que o recorrente, após errar o primeiro disparo, prosseguiu com o ataque;
(v)
segundo o próprio recorrente, o primeiro disparo foi efetuado sem qualquer tipo de aviso prévio, a indicar possível ataque de inopino.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação;
(ii)
saber se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente;
(iii)
analisar se a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há falar em ausência de fundamentação se a decisão de pronúncia demonstra a existência da materialidade do crime, os indícios de autoria e a plausibilidade da qualificadora, sem incorrer em excesso de linguagem.

6. O conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal, motivo pelo qual não procede o pleito de absolvição sumária.

7. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Na espécie, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte no interrogatório do réu, o qual afirma que efetuou o primeiro disparo de arma de fogo de inopino.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, IV e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do réu
Fernando Mendonça Ferreira
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação penal n. 0001036-59.2007.8.11.0096, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do Código Penal) (id. 269635818).

Nas
razões recursais
, o recorrente
postula sua absolvição sumária,
seja porque a sentença de pronúncia não estaria fundamentada adequadamente, seja porque teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora imputada, porquanto seria manifestamente improcedente (id. 276199420).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 269635833).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 269635834).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 279738881).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Fernando Mendonça Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que no dia 30/10/2008, por volta das 16h00min, no estabelecimento denominado Sorveteria Ki-Sabor, município de Nova Bandeirantes/MT, o acusado Fernando Mendonça Ferreira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se de uma arma de fogo, com nítida intenção homicida, ceifou a vítima Luiz Carlos de Queiros Costa.

Detalhamento dos fatos

Restou apurado que na data acima apontada, o acusado Fernando Mendonça teve um desentendimento com a vítima, que a vítima Luiz teria contado ao gerente da Fazenda Flor Mata, onde trabalhavam, sobre irregularidades cometidas por Fernando, o que culminou com a demissão deste.

De acordo com o boletim de ocorrência às fls. 03/04 e as informações carreadas aos autos, a vítima Luiz se encontrava comprando um maço de cigarro na Sorveteria Ki-Sabor, sendo atendido pelo proprietário Denilson Gonçalvez de Souza, ocasião em que Fernando chegou e disse para a vítima ‘você ainda está aí, seu filho da puta’. Em seguida, sacou um revólver e disparou uma vez contra a vítima, não o atingindo. Então, o acusado perseguiu a vítima no interior do estabelecimento e desferiu outros disparos, ceifando-lhe a vida [...]”
(id. 269635750 – Pág. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

1. PRELIMINAR

1.1. Ausência de fundamentação

De proêmio, registra-se que, embora o recorrente apresente argumentos relativos à ausência de fundamentação da sentença de pronúncia, o que ensejaria nulidade do ato, sua pretensão recursal se destina à absolvição por legítima defesa. Porém, com o fito de evitar irresignação futura, a suficiência ou não da fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
será analisada nesta oportunidade.

O recorrente discorre que a decisão de pronúncia carece de fundamentação concreta quanto à existência de indícios de autoria e de
animus necandi.

Aponta que o Juízo de primeiro grau se limitou a reproduzir a narrativa acusatória de forma genérica, sem indicar elementos específicos dos autos que embasassem a decisão.

Contudo, razão não lhe assiste.

A sentença de pronúncia possui natureza de decisão mista não terminativa, porquanto encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri e determina a submissão do acusado ao julgamento de seus pares. Assim, a instrução probatória realizada no
judicium accusationis
objetiva apurar a existência ou não de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, o §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preceitua que a decisão de pronúncia deve utilizar uma linguagem moderada, de modo a evitar o aprofundamento excessivo no mérito da causa.

Ademais, o artigo 564, V, do Código de Processo Penal e o artigo 93, IX, da Constituição da República assentam a necessidade de se motivar adequadamente as decisões judiciais, incluindo a que encerra esta etapa do sumário da culpa no procedimento especial do júri, sob pena de nulidade do ato.

Portanto, é evidente que a pronúncia concita uma exposição equilibrada das razões de fato que motivaram a conclusão adotada, sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

Nessa linha de raciocínio, o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos [...] Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade. Assim,
a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa.
[...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal, 20ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 1455) – sem destaques no original.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o recorrente, infere-se que a sentença de pronúncia expôs de maneira adequada e suficiente as razões de fato e de direito que levaram a concluir pela comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria e de
animus necandi,
além de analisar a tese de legítima defesa levantada por ocasião dos memoriais finais, destacando que a excludente de ilicitude não estaria comprovada de maneira inequívoca.

Em razão da pertinência, confiram-se os excertos da sentença que, em análise às provas dos autos, concluiu pela pronúncia do acusado:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada por meio do boletim de ocorrência (id. 64936869 - Pág. 7/9); do auto de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões (id. 64936869 - Pág. 13/18); e pelos demais documentos colacionados nos autos.

Em relação à autoria do delito, tenho que há indícios suficientes que recaem na pessoa do acusado a permitir que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação à autoria do delito, o acusado Fernando Mendonca Ferreira, em ambas as oportunidades em que ouvido, não negou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa (id. 64936869 - Pág. 29/33 e id. 167171429).

A confissão parcial do réu foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, os quais indicam com precisão o denunciado como autor do crime em comento, especialmente pelas declarações das testemunhas Andreia Regina Primo e Denilson Gonçalves de Souza (id. 167171429 e id.

64936869 - Pág. 82/83).

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio qualificado em face da vítima Luiz Carlos de Queiros Costa está satisfatoriamente demonstrada, de modo que a tese lançada pela defesa do réu consistente na excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, uma vez que demanda análise aprofundada das provas, o que é vedado a este julgador.

Nesse diapasão, sabe-se que nesta fase procedimental impera o princípio pro societate, até porque é vedado ao juiz togado se aprofundar demasiadamente no mérito da demanda, tal tarefa é reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

[...]

No que tange à qualificadora do inciso II, § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo fútil), merece acolhimento o pleito ministerial para que seja decotada, haja vista que se extrai claramente dos autos a existência de uma série de desentendimentos e conflitos preexistentes entre a vítima e o acusado, de modo a afastar o motivo fútil.

Por outro lado, em que pese o pleito defensivo, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima tenho que merece ser mantida para o debate das partes no plenário.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

[...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis. [...]”
(id. 269635818 - Pág. 4).

Como se vê, a sentença de pronúncia analisou o acervo probatório e entendeu pela presença de provas que corroboram a versão acusatória de que o recorrente, ao menos em teoria, incorreu na prática do crime de homicídio qualificado.

Por conseguinte, evidenciada a adequação da fundamentação empregada na sentença de pronúncia, não há nulidade a ser sanada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Legítima defesa

O recorrente alega que agiu sob o manto da legítima defesa putativa, tendo em vista que a conduta teria sido praticada por temor, após ser previamente ameaçado pela vítima, reagindo a uma agressão iminente.

De maneira específica, assinala que a declaração prestada por
Luzinete Thimoteo dos Santos
(ex-esposa do recorrente) por meio de instrumento particular, cuja oitiva na condição de testemunha do juízo foi indeferida, conferiria suporte à tese de legítima defesa.

Ainda, aponta que o fato de a testemunha ocular
Denilson Gonçalves de Souza
ter sido ouvida apenas na fase de inquérito implica violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, defendendo a prevalência da versão fática encadeada pelo recorrente relativa ao reconhecimento da excludente de ilicitude.

Por fim, expõe que o princípio do
in dubio pro societate
não tem aplicabilidade no ordenamento jurídico, de modo que a dúvida, em procedimento de natureza penal, deve sempre ser resolvida em favor do réu.

Apesar das arguições defensivas, o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão-somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa, é providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Na espécie, verifica-se que o acusado, quando interrogado em juízo, alegou que a vítima nutria certa animosidade contra ele por questões relacionadas ao imóvel rural onde trabalhavam e, inclusive, que já havia sido ameaçado pelo ofendido. A desavença teria origem no fato de o recorrente ter sido um dos responsáveis pela demissão da vítima da “Fazenda Dona da Mata”. De acordo com o pronunciado, o ofendido não aceitou a demissão e, em diversas ocasiões, teria lhe provocado e humilhado, chegando a desafiá-lo a brigar. Acrescentou que, antes de deixar definitivamente a fazenda, a vítima o teria ameaçado, dizendo que o recorrente sairia do imóvel “
de um jeito ou de outro
” (id. 269635806).

Declarou que dias depois, enquanto estava em uma sorveteria, a vítima surgiu repentinamente no local, fitou o recorrente e bradou que “
resolveriam aquilo ali na rua
”. Nesse instante, disse ter se recordado das ameaças recebidas e, temendo ser atacado, levantou-se, dirigiu-se à porta do estabelecimento e efetuou um disparo contra o ofendido, sem qualquer tipo de aviso prévio. Disse não ter visualizado arma na posse da vítima, tampouco presenciado comportamento violento no momento exato dos fatos, mas justificou sua reação com base no receio gerado pelas ameaças anteriores (id. 269635806).

Em juízo,
Andreia Regina Primo
, esposa do proprietário da sorveteria onde ocorreram os fatos, afirmou que estava no interior do estabelecimento comercial no instante do ocorrido. Relatou que a vítima havia entrado no local com a finalidade de comprar cigarros, quando o acusado adentrou o ambiente e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Esclareceu que estava nos fundos do estabelecimento, enquanto seu esposo atendia a vítima no balcão (id. 269635806).

Disse que não viu diretamente o ocorrido, mas que pôde ouvir o primeiro disparo, o qual não atingiu a vítima, que conseguiu correr. Relatou que o acusado ainda realizou ao menos mais dois disparos na direção da vítima, a quem presenciou caindo após ser alvejada (id. 269635806).

O depoimento de
Andreia
é corroborado pelo relato prestado na fase administrativa por seu esposo,
Denilson Gonçalves de Souza
,

proprietário da sorveteria. Ele asseverou que, no instante em que entregava um cigarro à vítima, um segundo indivíduo (posteriormente identificado como o réu) ingressou repentinamente no local e imediatamente sacou uma arma de fogo, efetuando um disparo em direção ao ofendido. Detalhou que a vítima não foi atingida pelo primeiro disparo, mas acabou alvejada pelos dois disparos subsequentes. Ainda segundo o comerciante, mesmo após ver a vítima cair, o réu contornou o balcão, entrou no espaço reservado da família nos fundos da sorveteria e, com a vítima já caída e enfraquecida próximo ao sofá, desferiu mais dois disparos à curta distância (id. 269635750 - Pág. 83).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, o interrogatório do réu não demonstra, de maneira clara e indubitável, a suposta agressão injusta iminente, uma vez que, apesar das ameaças anteriores que geraram receio, a vítima não portava arma, não proferiu ameaças concretas no instante da abordagem e não demonstrou comportamento agressivo que justificasse uma reação armada. Ao revés, o acusado admite que, ao ver a vítima se aproximar e mencionar que “
resolveriam aquilo
”, foi até a porta do local e, sem qualquer diálogo, efetuou um disparo.

Ademais, não se evidencia, indene de dúvidas, o uso de meios moderados, tendo em vista que, de acordo com a narrativa extrajudicial da testemunha ocular
Denilson
e as declarações judiciais da depoente
Andreia
, o réu teria errado o primeiro disparo e, mesmo com a tentativa de fuga da vítima, o recorrente teria prosseguido com os demais disparos.

Salienta-se que a utilização do depoimento fornecido em inquérito pela testemunha ocula
r Denilson
não reflete ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, à medida que a lei adjetiva tão-somente impede a pronúncia com base exclusiva em elementos do caderno investigativo.

No caso, o depoimento administrativo da testemunha ocular é corroborado pela declaração em juízo de sua esposa
Andrei
a e, inclusive, pelo interrogatório do réu.

Além disso, a declaração subscrita pela pessoa de
Luzinete Thimoteo dos Santos
(ex-esposa do recorrente), a qual não foi arrolada na resposta à acusação para ser ouvida em juízo, apenas confirma o que foi dito pelo recorrente em seu interrogatório, o que, contudo, não é hábil para comprovar de forma inequívoca a alegação de legítima defesa putativa (id. 269635830).

Por outro lado, consigna-se que não se trata de aplicar ao caso o pseudo-princípio do
in dubio pro societate,
tampouco de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Logo, tendo em vista ser desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à propalada excludente de ilicitude.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício estabelecem que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, cabendo aos jurados analisar as provas e, mediante sua íntima convicção, decidir se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte,
como as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal,
não prospera o pleito de absolvição sumária.

3. QUALIFICADORA

3.1. Prova da qualificadora

No que se refere à qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente alega não haver qualquer elemento probatório concreto para sua manutenção, defendendo que os fatos descritos na denúncia não caracterizariam a referida circunstância, especialmente diante da desavença prévia existente entre o recorrente e a vítima.

No entanto, o pleito não procede.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Na hipótese em testilha, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente, sobretudo em virtude do interrogatório do recorrente, o qual afirmou que efetuou o disparo sem qualquer aviso prévio, o que pode representar um ataque de inopino, suficiente para a submissão da circunstância à analise pelo Tribunal do Júri.

Em conclusão, havendo respaldo probatório para a incidência da qualificadora, esta não pode ser de plano afastada da apreciação dos jurados, motivo pelo qual o pleito de decote não prospera.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Fernando Mendonça Ferreira
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025